Tribunal: STM
Processo: 7000170-49.2026.7.00.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. COMPOSIÇÃO DE CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA SUSPEIÇÃO POR UM DOS JUÍZES MILITARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE ANIMOSIDADE FUNCIONAL DECORRENTE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SUSPEIÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1. Exceção de suspeição oposta pela Defesa, arguindo a parcialidade de dois Oficiais sorteados para compor o Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex), nos autos de ação penal militar instaurada pela suposta prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos art. 215 e 216, do Código Penal Militar (CPM).
2. A Excipiente alega que um dos Juízes militares integrantes do escabinato é cônjuge da militar responsável por instaurar e solucionar sindicância antecedente e outra Juíza atuou como sua avaliadora funcional preteritamente, demonstrando parcialidade ao atribuir conceito insatisfatório. O primeiro Oficial reconheceu espontaneamente a suspeição e foi dispensado da função judicante.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o fato de Oficial superior ter atuado como avaliador de desempenho funcional de militar subordinado, no âmbito do Sistema de Gestão de Desempenho do Exército, configura causa de suspeição por inimizade ou parcialidade, constante no rol do art. 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento voluntário da suspeição, na primeira instância, por um dos Oficiais exceptos, seguido de sua imediata dispensa da função jurisdicional colegiada, esvazia a necessidade de provimento judicial, caracterizando a perda superveniente parcial do objeto do incidente quanto a ele.
5. A suspeição constitui exceção ao princípio do Juiz Natural e exige demonstração concreta de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 38 do CPPM, não sendo admitido o afastamento de magistrado regularmente investido com base em meras percepções subjetivas ou interpretações ampliativas.
6. O exercício de atribuições administrativas inerentes ao Sistema de Gestão de Desempenho do Exército, inclusive a realização de avaliações funcionais, representa dever de ofício e, por si só, não evidencia inimizade ou interesse na causa. Os elementos constantes dos autos não demonstram animosidade capaz de comprometer a imparcialidade da Juíza Militar.
7. A insatisfação da Excipiente com avaliações funcionais pretéritas não se amolda às hipóteses legais de suspeição, inexistindo provas concretas de inimizade ou de qualquer circunstância apta a justificar o afastamento da magistrada militar, cuja permanência no colegiado prestigia o princípio do Juiz Natural.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Exceção de suspeição conhecida, declarando-se a perda superveniente do objeto em relação a um dos Oficiais exceptos e julgada improcedente no tocante à Oficial, para manter íntegra a composição do Colegiado primevo.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento espontâneo da suspeição pelo magistrado militar excetuado acarreta a perda superveniente do objeto do incidente. 2. A atuação pretérita em avaliações funcionais, decorrente do regular exercício de dever de ofício, não configura, por si só, hipótese de suspeição prevista no art. 38 do CPPM. 3. O afastamento de juiz militar regularmente investido exige demonstração concreta de causa legal, em observância ao princípio do Juiz Natural.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVII, LIII, 124 e 142, § 3º, X; CPPM, art. 38; CPM, art. 215, 216 e 220, IV; Lei nº 6.880, de 1980, art. 59 e 60; Lei nº 8.457, de 1992, art. 27, I.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 7000170-49.2026.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EXCIPIENTE: RAQUEL DE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO(A): TERCIO DE PAIVA FIGUEIREDO (OAB PE036849)
EXCEPTO: CEL. VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA - CEJ/EX - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, DECLARAR A PERDA DO OBJETO EM
RELAÇÃO AO MAJ GLADSON DE SOUZA GURGEL, E JULGAR
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO NO TOCANTE À CEL VANESSA MARIA
MENEZES DE OLIVEIRA, MANTENDO NA ÍNTEGRA A COMPOSIÇÃO DO
CEJ/EX PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA APM Nº 7000009-
23.2026.7.07.0007. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 7000170-49.2026.7.00.0000/PE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000009-23.2026.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EXCIPIENTE: RAQUEL DE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO(A): TERCIO DE PAIVA FIGUEIREDO (OAB PE036849)
EXCEPTO: CEL. VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA - CEJ/EX - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO -
AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DE
CONSELHO
ESPECIAL
DE
JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA SUSPEIÇÃO POR UM DOS
JUÍZES
MILITARES.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
ALEGAÇÃO DE ANIMOSIDADE FUNCIONAL DECORRENTE DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL
DE SUSPEIÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1. Exceção de suspeição oposta pela Defesa, arguindo a parcialidade de dois
Oficiais sorteados para compor o Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJ/Ex), nos autos de ação penal militar instaurada pela suposta prática dos
crimes de difamação e injúria, previstos nos art. 215 e 216, do Código Penal
Militar (CPM).
2. A Excipiente alega que um dos Juízes militares integrantes do escabinato é
cônjuge da militar responsável por instaurar e solucionar sindicância
antecedente e outra Juíza atuou como sua avaliadora funcional preteritamente,
demonstrando parcialidade ao atribuir conceito insatisfatório. O primeiro
Oficial reconheceu espontaneamente a suspeição e foi dispensado da função
judicante.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o fato de Oficial superior ter
atuado como avaliador de desempenho funcional de militar subordinado, no
âmbito do Sistema de Gestão de Desempenho do Exército, configura causa de
suspeição por inimizade ou parcialidade, constante no rol do art. 38 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento voluntário da suspeição, na primeira instância, por um dos
Oficiais exceptos, seguido de sua imediata dispensa da função jurisdicional
colegiada, esvazia a necessidade de provimento judicial, caracterizando a perda
superveniente parcial do objeto do incidente quanto a ele.
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A suspeição constitui exceção ao princípio do Juiz Natural e exige
demonstração concreta de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 38
do CPPM, não sendo admitido o afastamento de magistrado regularmente
investido com base em meras percepções subjetivas ou interpretações
ampliativas.
6. O exercício de atribuições administrativas inerentes ao Sistema de Gestão de
Desempenho do Exército, inclusive a realização de avaliações funcionais,
representa dever de ofício e, por si só, não evidencia inimizade ou interesse na
causa. Os elementos constantes dos autos não demonstram animosidade capaz
de comprometer a imparcialidade da Juíza Militar.
7. A insatisfação da Excipiente com avaliações funcionais pretéritas não se
amolda às hipóteses legais de suspeição, inexistindo provas concretas de
inimizade ou de qualquer circunstância apta a justificar o afastamento da
magistrada militar, cuja permanência no colegiado prestigia o princípio do Juiz
Natural.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Exceção de suspeição conhecida, declarando-se a perda superveniente do
objeto em relação a um dos Oficiais exceptos e julgada improcedente no tocante
à Oficial, para manter íntegra a composição do Colegiado primevo.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento espontâneo da suspeição pelo
magistrado militar excetuado acarreta a perda superveniente do objeto do
incidente. 2. A atuação pretérita em avaliações funcionais, decorrente do regular
exercício de dever de ofício, não configura, por si só, hipótese de suspeição
prevista no art. 38 do CPPM. 3. O afastamento de juiz militar regularmente
investido exige demonstração concreta de causa legal, em observância ao
princípio do Juiz Natural.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVII, LIII, 124 e 142, § 3º, X;
CPPM, art. 38; CPM, art. 215, 216 e 220, IV; Lei nº 6.880, de 1980, art. 59 e
60; Lei nº 8.457, de 1992, art. 27, I.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer da presente Exceção de Suspeição, declarar a
perda do objeto em relação ao Maj GLADSON DE SOUZA GURGEL e julgar improcedente
a pretensão no tocante à Cel VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA, mantendo
íntegra a composição do CEJ/Ex para o processamento e julgamento da APM nº 7000009-
23.2026.7.07.0007.
Brasília, 11 de junho de 2026.
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Exceção de Suspeição oposta pela Defesa constituída da Capitão do
Exército (Cap Ex) RAQUEL DE ALMEIDA DA SILVA, arguindo a parcialidade de dois
Oficiais sorteados para compor o Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex),
referente à Ação Penal Militar (APM) nº 7000009-23.2026.7.07.0007, instaurada em desfavor
da Excipiente, pela suposta prática dos delitos de difamação e injúria, em concurso material
[art. 215 e 216, ambos c/c o art. 9º, II, "a", todos do Código Penal Militar (CPM), na forma
do seu art. 79], nos termos da Denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar (MPM).
1. Contextualização da demanda
Conforme se extrai dos autos, após a prolação da decisão que recebeu a
Denúncia, realizou-se o sorteio dos Juízes Militares para a composição do respectivo CEJ/Ex,
com o escopo de processar e julgar o feito. A correspondente certidão de sorteio do Conselho
foi acostada ao processo de origem em 16/2/2026 (evento 85, CERT1, da APM).
Na oportunidade, consolidou-se a investidura na função jurisdicional colegiada,
dentre outros oficiais, da Coronel (Cel) VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA e do
Major (Maj) GLADSON DE SOUZA GURGEL.
Irresignada com a composição do Colegiado, em 25/2/2026, a Defesa
constituída protocolizou, em primeiro grau de jurisdição, Exceção de Suspeição em face dos
dois Oficiais Superiores aludidos (evento 112, INC_SUSP1, da APM).
2. Fundamentos da Exceção de Suspeição
A Excipiente alega que o Maj GLADSON DE SOUZA GURGEL é cônjuge da
militar que instaurou e solucionou Sindicância realizada no âmbito do Hospital Militar de
Área de Recife (HMAR), antecedente à formalização da persecução penal. Na ótica
defensiva, este fato contaminaria a isenção de ânimo para o julgamento da persecução penal
superveniente (evento 112, INC_SUSP1, da APM).
Em relação à Cel VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA, a Defesa
sustenta a pretensa existência de animosidade funcional e parcialidade prévia, afirmando que
a referida Oficial Superior figurou como avaliadora hierárquica do desempenho profissional
da Excipiente durante os anos de 2019, 2020 e 2021, conceituando-a de forma insatisfatória
(evento 112, INC_SUSP1, da APM).
Em 16/3/2026, durante audiência de instrução, a Magistrada togada submeteu o
pleito de suspeição ao escrutínio preliminar dos próprios Juízes Militares apontados como
Exceptos (evento 146, TERMOAUD1, da APM).
Ao ser questionado, o Maj GLADSON DE SOUZA GURGEL deu-se por
suspeito e foi dispensado da função judicante. Já a Cel VANESSA MARIA MENEZES DE
OLIVEIRA, ao ser interpelada acerca da arguição da Defesa, não se reconheceu suspeita para
julgar a APM (evento 146, TERMOAUD1, da APM).
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista disso, a Exceção de Suspeição foi autuada em autos apartados e
remetida a esta Corte, ex vi do art. 133 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Ato contínuo, o CEJ/Ex deliberou pela continuidade da ação penal de fundo,
ressalvando-se a possibilidade de anulação pretérita, caso reconhecida a procedência jurídica
da arguição por este Tribunal (evento 146, TERMOAUD1, da APM).
3. Despacho de saneamento
Em 31/3/2026, na condição de Relator do presente Incidente, proferi despacho
de saneamento, solicitando a intimação do Patrono da parte interessada para juntar
instrumento de mandato com poderes especiais para o ato, nos termos do art. 131 do CPPM,
sob pena de inadmissão do feito (evento 10, DESPADEC1).
Na mesma ocasião, conforme o disposto no § 1º do art. 133 do CPPM, solicitei
a juntada aos autos de informações a serem prestadas pela integrante do Colegiado apontada
como suspeita, caso entendesse pertinente expor suas razões, a fim de instruir o Incidente e
possibilitar a apreciação circunstanciada por esta Corte ad quem (evento 10, DESPADEC1).
Após, determinei o encaminhamento dos autos para manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em cumprimento ao previsto no art. 152 do
Regimento Interno deste Tribunal.
Em 9/4/2026, aportou aos autos o instrumento de mandato com poderes
especiais para o ato (evento 13, PROC1).
4. Manifestação da Oficial Excepta
Em 23/4/26, foi juntada aos autos a manifestação da Cel VANESSA MARIA
MENEZES DE OLIVEIRA (evento 14, INF3).
Em síntese, a Oficial declarou não haver motivo para suspeição no processo
judicial, por não se enquadrar em nenhum dos critérios do art. 145 do Código de Processo
Civil (CPC). Esclareceu que, no âmbito militar, o Sistema de Gestão de Desempenho (SGD)
prevê avaliações verticais (entre diferentes graus hierárquicos) e laterais (no mesmo grau).
Recordou ter avaliado a Cap RAQUEL em 2020, assim como outros militares, concluindo
que tais avaliações funcionais, por serem legalmente previstas, não configuram fundamento
para suspeição (evento 14, INF3).
5. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em parecer da lavra da Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar,
Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se, em 8/5/2026, pelo
conhecimento da presente Exceção de Suspeição e, no mérito, por sua improcedência,
mantendo-se a Cel VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA no exercício da função
judicante no CEJ/Ex, por ausência de amparo fático e legal para o reconhecimento da
suspeição arguida (evento 17, PARECER1).
VOTO
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Admissibilidade
O Incidente é cabível, tempestivo e foi interposto por parte interessada.
No que tange à regularidade da representação processual, a Defesa atendeu
integralmente à determinação de saneamento (evento 10, DESPADEC1). Foi colacionado aos
autos o instrumento de mandato com poderes especiais para arguir a presente Exceção de
Suspeição, nos termos do art. 131 do CPPM (evento 13, PROC1).
A exigência em questão não se configura simples formalidade, mas providência
destinada a assegurar a higidez do Incidente processual in tela, cujo escopo é preservar a
imparcialidade do julgador e a regularidade do processo. Ao comentar dispositivo semelhante
no Código de Processo Penal Comum, Eugênio Pacceli e Douglas Fischer asseveram:
Exige a lei que a procuração dada ao advogado deve conter poderes especiais para arguição
da exceção. Isso se justifica em razão da gravidade do procedimento, em cujo interior, não
raramente, se encontrarão imputações de fatos desairosos à pessoa do juiz, podendo até
tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a
exceção (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal e sua jurisprudência. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
JusPodivm, 2024, p. 439)
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente Exceção de
Suspeição.
2. Da perda do objeto quanto ao Maj GLADSON DE SOUZA GURGEL
Com relação à arguição de suspeição formulada contra o Maj GLADSON DE
SOUZA GURGEL, a questão foi solucionada em primeiro grau de jurisdição. Assim,
observa-se a ocorrência de fato superveniente, acarretador da perda parcial do objeto do
presente Incidente.
Conforme consta no termo de audiência acostado ao processo principal (evento
146, TERMOAUD1, da APM), o aludido Oficial Superior, ao ser formalmente questionado
sobre o vínculo conjugal com autoridade que instaurou e solucionou procedimento
administrativo pretérito, deu-se prontamente por suspeito para atuar no feito.
O reconhecimento voluntário da suspeição pelo Magistrado Militar Excepto,
seguido de sua imediata dispensa da função judicante, esvazia completamente a necessidade
de provimento jurisdicional, impondo-se a extinção do Incidente sem resolução de mérito,
especificamente no que concerne a sua pessoa, por manifesta perda superveniente do objeto.
Desse modo, a presente apreciação restringir-se-á à suspeição arguida em
desfavor da Juíza Militar, Cel VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA.
3. Contextualização da demanda
Delimitada a extensão do mérito do Incidente, convém proceder a uma breve
contextualização, a fim de propiciar a adequada compreensão da quaestio submetida à
apreciação desta Corte.
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta pela Cap RAQUEL DE ALMEIDA
DA SILVA, em face da Cel VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA, ora Excepta,
integrante do Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex) da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
O Incidente processual surgiu no bojo da APM nº 7000009-23.2026.7.07.0007,
na qual a Excipiente é acusada da suposta prática dos crimes de difamação e injúria, em
concurso material, nos moldes insculpidos nos art. 215 e 216 do CPM.
A tese central da Excipiente repousa na alegação de que a Cel VANESSA
MARIA MENEZES DE OLIVEIRA atuou como sua avaliadora funcional nos anos de 2019,
2020 e 2021, atividade na qual teria demonstrado parcialidade, ao avaliá-la de modo
negativo. Na visão da Defesa, tais avaliações revelariam uma animosidade funcional prévia,
capaz de comprometer a isenção necessária ao julgamento da causa penal.
Questionada, formalmente, a integrante do escabinato esclareceu que, na seara
militar, o SGD prevê avaliações verticais (entre diferentes graus hierárquicos) e laterais (no
mesmo grau). Recordou ter avaliado a Cap RAQUEL em 2020, assim como outros militares,
concluindo que tais avaliações funcionais, por serem legalmente previstas, não configurariam
fundamento para suspeição (evento 14, OFIC2).
Diante disso, a análise desta Corte consiste em verificar se atuação pretérita da
referida Oficial Superior, na qualidade de avaliadora funcional da Excipiente, configura, ou
não, causa juridicamente suficiente para determinar o seu afastamento do CEJ/Ex.
4. Da tese de animosidade funcional decorrente do dever de avaliação funcional
A Defesa constituída da Excipiente formula seu raciocínio, buscando
estabelecer nexo entre a avaliação administrativa de desempenho e uma suposta
predisposição da julgadora em desfavor da Acusada. Nesse fio, sustenta que avaliações de
desempenho insatisfatórias revelariam uma animosidade funcional prévia, hábil a
comprometer a isenção e a imparcialidade necessárias ao julgamento da causa penal.
A partir dessa construção, conclui pela necessidade do afastamento da Oficial
Superior do órgão julgador colegiado (evento 3, INC_SUSP1):
O art. 254, I, do CPP prevê suspeição quando houver inimizade capital.
Embora a expressão seja juridicamente qualificada, a jurisprudência admite que a
animosidade funcional comprovada é suficiente para comprometer a imparcialidade objetiva.
É incompatível com o devido processo legal que avaliadora pretérita com histórico conflituoso
venha a compor órgão julgador penal.
A despeito do esforço argumentativo vertido pela Defesa, a irresignação não
merece prosperar.
4.1. Do escabinato e do princípio do Juiz Natural
Impende registrar algumas notas a respeito do colegiado julgador castrense.
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O julgamento dos delitos militares por um escabinato possui raízes interligadas
com o surgimento dos exércitos organizados, sendo uma característica intrinsecamente
relacionada à própria essência do juízo castrense, cujo âmago repousa na preservação da
hierarquia e da disciplina, pilares institucionais das Forças Armadas.
No Brasil, a criação dos Conselhos de Justiça militares remonta aos primeiros
anos do século XIX, no contexto da vinda da Família Real Portuguesa para as terras
brasileiras. Desde então, jamais deixou de existir, sempre com previsão constitucional e/ou
legal, possibilitando aos colegiados castrenses sedimentar bases sólidas no âmbito do Poder
Judiciário pátrio. Atualmente, a formação mista da Justiça Militar encontra-se contemplada
na Constituição Federal de 1988.
A Carta Magna, em seu art. 5º, XXXVII e LIII, consagra o postulado do Juiz
Natural, garantia indisponível, que assegura a qualquer cidadão o direito de ser julgado
exclusivamente por autoridade competente, previamente estabelecida em lei, vedando-se a
criação de tribunais de exceção. No âmbito especializado da Justiça Militar da União, essa
garantia materializa-se na competência fixada pelo art. 124, que delega à legislação
infraconstitucional a organização dos órgãos incumbidos de processar e julgar os crimes
militares.
Na hipótese sub oculi, o Juiz Natural para processar e julgar o delito imputado à
Ré está determinado no art. 27, I, da Lei nº 8.457, de 1992, que atribui tal competência ao
Conselho Especial de Justiça para o Exército. Esse órgão colegiado é composto por um juiz
togado e quatro juízes militares leigos. O procedimento de investidura dos membros militares
ocorre mediante sorteio realizado entre os oficiais em serviço ativo, conforme os requisitos
estabelecidos nos art. 18 e 19 da referida legislação.
Nessa conjuntura, o procedimento de investidura afasta a possibilidade de
escolha dirigida de juízes para casos específicos, garantindo ao escabinato ser o reflexo fiel
do Juiz Natural desenhado pelo constituinte.
Por conseguinte, o afastamento imotivado de magistrado militar regularmente
investido, ou fundado em critérios sem lastro legal, conforme requer a Excipiente, exige
provas consistentes e base sólida, sob pena de configurar-se grave violação ao princípio do
Juiz Natural, subvertendo-se a ordem legal de competência e comprometendo-se a
legitimidade da jurisdição.
4.2. Do sistema de avaliação do Exército
Para a perfeita compreensão do objeto da insurgência, cumpre tecer breves
comentários sobre a avaliação funcional, por meio do SGD, sistema no qual são realizadas as
avaliações do pessoal militar do Exército, cuja função é avaliar, registrar e acompanhar o
desempenho dos militares.
Como cediço, os militares submetem-se a regime jurídico próprio, a partir das
balizas estabelecidas no art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal. A normatização desse
regime encontra-se no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 1980), segundo o qual a
carreira militar é estruturada em graus hierárquicos sucessivos e orientada por critérios de
seleção e valorização do mérito, comumente chamados de meritocracia.
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de exemplo, o art. 59 do Estatuto dispõe que o acesso na hierarquia
militar é seletivo, gradual e sucessivo, tendo por fundamento principal o valor moral e
profissional do militar. Na mesma linha, o art. 60 prevê que as promoções são realizadas
pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, além das hipóteses de bravura e post
mortem, indicando que a ascensão funcional na carreira militar não decorre de mero
automatismo, mas da aferição de requisitos legais, desempenho e aptidão profissional.
O SGD insere-se nesse contexto, com o escopo de aprimorar continuamente o
desempenho dos militares, a partir de critérios vinculados às competências, ao valor
profissional e à conduta funcional, fornecendo informações à Instituição para valorizar
aqueles de maior rendimento e orientar os que apresentem resultados insatisfatórios. Também
subsidia decisões na área de pessoal, assegura a escolha do mais apto para cargos e funções,
estimula a interação entre avaliadores e avaliados e fortalece a liderança em todos os níveis
da hierarquia castrense, em conformidade com o Estatuto dos Militares.
O sistema busca priorizar a meritocracia, a competência técnica e a
transparência administrativa, assegurando que a avaliação do desempenho não seja um ato
discricionário isolado, mas um processo institucionalizado e transparente, dotado de
auditorias e ferramentas, a fim de se evitar a incidência de erros ou irregularidades.
4.3. Apreciação da suspeição aduzida
Na hipótese sub examine, a Excipiente almeja afastar da atividade jurisdicional
Juíza Militar regularmente investida em função judicante, sob a ponderação de animosidade
pretérita.
A pretensão não merece acolhida.
Não obstante todo o alegado e o rol de documentos acostados conjuntamente
com o petitório exordial, a Excipiente não logrou apresentar fatos concretos demonstrativos
do desentendimento prévio, tampouco o acervo documental indica qualquer variação abrupta
ou injustificada em suas avaliações funcionais.
As causas de suspeição na ritualística processual penal castrense estão
disciplinadas no art. 38 do CPPM, que estabelece:
Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das
partes:
a) se fôr amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas;
b) se êle, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a
processo por fato análogo, sôbre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
c) se êle, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo ou afim até o segundo grau inclusive,
sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
d) se êle, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra
qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas;
e) se tiver dado parte oficial do crime;
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

f) se tiver aconselhado qualquer das partes;
g) se êle ou seu cônjuge fôr herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou
empregador de qualquer das partes;
h) se fôr presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo;
i) se fôr credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. (Grifos nossos)
Compulsando-se o acervo documental dos autos, não se vislumbra a ventilada
suspeição. Na verdade, em sentido oposto ao indicado pela Defesa, o exame comparativo das
avaliações da Excipiente, a partir da documentação apresentada pelas Partes, revela que a Cel
VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA a avaliou apenas no ano de 2020, dentro da
normalidade administrativa, não se mostrando absurda ou integralmente negativa.
Na carreira das Armas, a atuação em avaliação de desempenho constitui dever
de ofício inerente à dinâmica da caserna e não traduz, por si só, sob qualquer viés jurídico, a
inimizade ou o interesse na causa a que alude o art. 38 do CPPM.
No ponto, o próprio SGD possui ferramentas internas para afastar avaliações
julgadas destoantes ou incompatíveis com o desempenho inerente a determinado militar, bem
como instrumentos administrativos, por meio dos quais o interessado pode questioná-las.
A suspeição judicial encontra-se intrinsecamente relacionada com o
mencionado princípio constitucional do Juiz Natural. Não pode servir de pretexto, com o
mero fito de afastar-se julgador regularmente investido na função judicante. Para ser
reconhecida, exige prova clara de circunstância juridicamente relevante, não bastando meras
percepções subjetivas.
Ao discorrer sobre o art. 38 do CPPM, Guilherme Nucci preleciona que
situações profissionais ordinárias não são hábeis a configurar a suspeição de juiz militar.
Veja-se:
Inimizade capital é a aversão contundente e inequívoca entre duas pessoas, implicando
conhecimento geral ou, ao menos, em notoriedade parcial, que transcenda terceiros. Não se
concebe que dois indivíduos sejam inimigos capitais sem que ninguém saiba disso. Por outro
prisma, não se incluem nessas situações meras rusgas, discussões calorosas,
desentendimentos no ambiente profissional ou escolar, disputas ou competições esportivas ou
em outros setores, nem tampouco antipatia gratuita. É fundamental base solidificada de
atritos e mútuas agressões, físicas ou verbais, para que a aversão seja considerada
profunda, logo capital (...) E mais: tanto amizade íntima, quanto inimizade capital, são
sentimentos recíprocos, sendo ilógico supor que alguém se torne amigo íntimo de outra
pessoa, que não a considera como tal, nem sequer inimigo capital pode ser unilateral e
platônico. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. 4 ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 74) (grifos nossos)
Nessa mesma direção são as lições de Gustavo Henrique Badaró, ao comentar
dispositivo semelhante do Código de Processo Penal Comum:
A inimizade capital, por sua vez, é aquela que traduz ódio, rancor ou desejo de vingança.
Exemplo de inimizade capital é quando o juiz move demanda judicial contra a parte. Por
outro lado, não há inimizade capital pelo fato de o juiz já ter condenado, várias vezes, o
acusado. Não basta que a parte considere que o juiz é seu inimigo capital, se este não se
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerar inimigo da parte e declarar ter isenção de ânimo para funcionar na
causa. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 13 ed. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2025, p. 320) (grifos nossos)
O inconformismo apresentado pela Cap RAQUEL DE ALMEIDA DA SILVA,
em relação aos resultados de suas avaliações funcionais, representa, tão somente, sua
insatisfação pessoal com os critérios adotados pela Cel VANESSA MARIA MENEZES DE
OLIVEIRA. Sua contrariedade deveria ter sido manifestada administrativamente, à luz da
legislação da respectiva Força, e de modo tempestivo, tendo em vista tratar-se de avaliação
relativa ao ano de 2020.
Inexistem nos autos do Incidente quaisquer evidências, provas materiais
concretas ou sequer indícios mínimos capazes de materializar a figura da inimizade ou
configurar qualquer outra hipótese inserta no rol do art. 38 do CPPM, de modo a ensejar a
suspeição da Oficial para atuar no órgão colegiado a quo.
Reforça-se, ainda, a natureza estritamente funcional e lícita das avaliações
realizadas. O próprio CPM, em seu art. 220, IV, expressa não ser ofensa punível o conceito
desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever de ofício:
Art. 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar,
difamar ou caluniar:
(...)
IV - o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever
de ofício.
As expressões contidas no SGD são pré-estabelecidas, corroborando o
entendimento de que os atos de avaliação funcional, inerentes ao serviço militar, não podem
ser interpretados como manifestações de animosidade pessoal ou inimizade.
Nesse panorama, é inequívoca a conclusão de que a arguição de suspeição in
tela encontra-se desprovida de fatos ou elementos aptos a macular a imparcialidade da Juíza
Militar Excepta. Inexiste prova idônea de que a situação aventada se amolde a qualquer das
hipóteses legais autorizadoras da declaração de suspeição.
5. Considerações finais
A substituição de membro do Colegiado castrense revela-se admissível apenas
quando demonstrada, de maneira cabal, a existência de causa legal de impedimento ou
suspeição, amparada em fatos concretos e objetivamente verificáveis, o que não acontece nos
presentes autos.
Admitir a permuta de uma Oficial regularmente investida na função judicante,
com base em interpretações ampliativas ou meras conjecturas de animosidade, equivaleria a
autorizar ingerência indevida das partes na composição do órgão julgador, vulnerando o
princípio do Juiz Natural e comprometendo a higidez do sistema de justiça castrense.
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A solução jurídica proposta pelo Custos Legis em seu opinativo (evento 17,
PARECER 1), foi no sentido da perda do objeto quanto a um dos Excetuados, em virtude do
reconhecimento espontâneo de sua suspeição e consequente dispensa da função judicante no
Juízo de origem. A respeito da Magistrada Militar remanescente, considerou regular a
composição do colegiado primevo:
Assim, ausente demonstração de causa legal de suspeição, deve prevalecer a regularidade da
composição do Conselho Especial de Justiça, não havendo suporte fático ou jurídico para o
acolhimento do incidente.
Portanto, inexistente a demonstração efetiva de causa de legal de suspeição, não
é dado afastar-se a Juíza Excepta do caso.
6. Dispositivo
Voto no sentido de conhecer da presente Exceção de Suspeição, declarar a perda
do objeto em relação ao Maj GLADSON DE SOUZA GURGEL e julgar improcedente a
pretensão no tocante à Cel VANESSA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA, mantendo
íntegra a composição do CEJ/Ex para o processamento e julgamento da APM nº 7000009-
23.2026.7.07.0007.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385502v20 e do código CRC 57a22adc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 22/06/2026, às 11:01:52
7000170-49.2026.7.00.0000
40001385502 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR